Tribunal: TJMT
Processo: 1001166-73.2019.8.11.0108
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001166-73.2019.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOAO LUIS DO NASCIMENTO - CPF: 001.384.971-92 (APELADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. AR DEVOLVIDO AO REMETENTE PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO”. IRRELEVÂNCIA. MORA COMPROVADA. TEMA 1.132 STJ. PRECEDENTES.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual em atenção ao Tema 1.132 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
contra sentença proferida na “Ação de Busca e Apreensão” ajuizada pela própria recorrente, em face de
JOAO LUIS DO NASCIMENTO
– em decorrência de inadimplência de financiamento de veiculo automotor - perante a Vara Única da Comarca de Tapurah - MT.

O magistrado a quo,
em sentença
(ID.

256095692)
julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito,
com fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

O apelante em suas razões (ID.

256095694) alega que validade da notificação extrajudicial, vez que a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato, com aviso de recebimento, atendendo aos requisitos do Decreto-Lei no 911/69, artigo 2o, §2o.

Aduz que a ausência de recebimento da correspondência decorreu de motivos alheios à vontade do apelante, como a negligência do recorrido em atualizar o endereço, além do protesto do título ter sido realizado.

Sustenta a prescindibilidade de recebimento pessoal da notificação, eis que a jurisprudência do STJ considera suficiente, para constituição da mora, a comprovação de envio da notificação ao endereço constante do contrato, independentemente do efetivo recebimento pelo devedor.

Afirma que se trata de mora ex re, que decorre automaticamente do inadimplemento da obrigação no prazo pactuado, tornando-se desnecessária a exigência de formalidades adicionais.

Requer o reconhecimento da validade da constituição em mora e a determinação do prosseguimento da ação de busca e apreensão, com a análise do pedido liminar para retomada do bem alienado fiduciariamente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal ampara-se na ausência de notificação da parte devedora para fins de comprovação da constituição em mora na presente busca e apreensão.

É importante ressaltar, de início, que tal como noticiado pela doutrina, no nosso sistema civil e processual civil, as regras de constituição válida do devedor em mora variam a depender seja a obrigação constituída a prazo determinado ou indeterminado.

Cumpre lembrar que, cuidando-se de dívida líquida com pagamento aprazado, como no caso dos autos, de regra, a mora é constituída pelo mero inadimplemento da obrigação no vencimento, tal como prevê o art. 397 do Código Civil:

“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.”

A notificação é prevista quando não há termo, conforme parágrafo único do citado artigo:

“Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.”

Como cediço, nesses casos, ou seja, nos contratos celebrados a título de alienação fiduciária, a mora é ex re, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, bastando, para sua configuração, a expedição de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, conforme disposto no § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei n.o 911/1969 (alterado pela Lei no 13.043/14), ex vi:

“§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)”.

Aliás, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, julgou o tema em recurso repetitivo (TEMA 1.132) fixando, por maioria, a tese:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Foi firmada a seguinte tese:

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Portanto, comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação foi recebida ou não, pois, não se exige que o credor empreenda esforços para localizar um novo endereço do devedor. Ao contrário, é responsabilidade do devedor comunicar ao credor qualquer alteração em seu endereço.

Ademais, ao oferecer a garantia, o devedor já tem ciência de que, até o término do contrato, perde a efetiva propriedade do bem, uma vez que a transfere ao credor fiduciário durante a vigência do contrato, incluindo o direito deste de assumir a posse do bem em caso de inadimplemento da obrigação.

No caso específico dos autos, denota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "não procurado" (ID. 256095680 - Pág. 3), denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria parte apelada por ocasião da celebração do contrato (ID. 256095677).

Destarte, considerando que a redação dada pela Lei no 13.043/2014 ao § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, não mais estabelece que a notificação extrajudicial, para a comprovação da mora do devedor, deva ser realizada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Título e Documentos ou pelo protesto, e se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, dispensa-se a prova do recebimento (TEMA 1.132 do STJ).

A jurisprudência deste sodalício trilha no mesmo caminho:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – AR DEVOLVIDO AO REMETENTE PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” - IRRELEVÂNCIA - MORA COMPROVADA
– TEMA 1.132 STJ - PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual - Tema 1.132.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000334-04.2022.8.11.0086, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2024) (g.n).

Assim, diante do flagrante confronto da sentença hostilizada com a tese fixada recentemente pelo STJ em recursos repetitivos, impõe-se o provimento do presente apelo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular o ato sentencial que extinguiu o feito sem resolução do mérito, declarando válida a notificação destinada a constituir a parte devedora em mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025